Tribunal: TJSP
Processo: 1005415-74.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidentária – Lesões por esforços repetitivos em ombros e mal colunar – Incapacidade laborativa e nexo casual não comprovados – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Afastada a matéria preliminar, nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555243
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005415-74.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
CAIO CESAR VIVEIROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS, interessado MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
(ASSISTENTE SIMPLES DO RÉU)
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005415-74.2018.8.26.0564 -Voto no 24.752
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1005415-74.2018
APELANTE:
Caio Cesar Viveiros
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
INTERESSADO: Mercedes-Benz do Brasil Ltda. (assistente simples do
réu)
COMARCA:
São Bernardo do Campo 5a Vara Cível
VOTO No 24.752
Acidentária
Lesões por esforços repetitivos em
ombros e mal colunar Incapacidade laborativa e nexo
casual não comprovados Sentença de improcedência
mantida Recurso improvido.
Afastada a matéria preliminar, nego provimento ao
recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de fls.
710/712, agregada pela decisão de fls. 736/737 (embargos de
declaração), que, em ação acidentária, julgou improcedente o pedido,
pois o magistrado de primeiro grau, com base no conjunto probatório,
entendeu não demonstrados a incapacidade laborativa e o nexo causal
para queixas de LER em ombros e mal colunar.
O apelante, preliminarmente, alega cerceamento
de defesa, ante a necessidade de oitiva de testemunhas para prova do
nexo causal e de refazimento do laudo pericial. No mérito, sustenta estar
incapacitado para sua função habitual (soldador), destacando a
existência de indicação de serviço compatível pela empregadora e a
probabilidade do agravamento das lesões. No mais, aduz ter adquirido as
moléstias por força do trabalho, insuficientes, para o afastamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005415-74.2018.8.26.0564 -Voto no 24.752
3
nexo, as informações obtidas em vistoria. Aponta para o surgimento das
lesões em coluna quando muito novo, o que afasta o caráter
degenerativo de tais males, rogando sejam considerados os laudos
produzidos noutros processos, que comprovam a agressividade de sua
atividade para coluna e ombros. Pede a nulidade da sentença, a
conversão do julgamento em diligência ou a procedência do pedido (fls.
724/735).
Contrarrazões do assistente simples do réu às fls.
741/752, com preliminar de não conhecimento.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A preliminar arguida pelo assistente simples do
réu, em contrarrazões, deve ser rejeitada (fls. 743/745).
Com
efeito,
nos
limites
da
impugnação
apresentada, o recurso do autor atende, suficientemente, ao artigo 1.010,
incisos II a IV, do novo CPC, pois constam de suas razões os
fundamentos de fato e de direito, impugnando-se especificamente a
sentença tanto que requerida sua reforma.
Assim, a apelação do obreiro atende ao princípio
da dialeticidade e deve, pois, ser conhecida.
Todavia, o recurso não comporta provimento.
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa e o pedido de conversão do
julgamento em diligência.
Na hipótese, pelo que se verifica, a prova pericial
produzida, associada aos demais elementos, trouxe subsídios suficientes
à solução da controvérsia, uma vez que as questões de relevo foram
apresentadas, não demandando complementação ou esclarecimentos
adicionais aliás, já prestados às fls. 696/697.
Consigne-se que a determinação para realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005415-74.2018.8.26.0564 -Voto no 24.752
4
de nova diligência somente é cabível na hipótese de o laudo pericial
elaborado em primeiro grau se mostrar insuficiente ou contraditório,
inclusive quando comparado aos demais elementos dos autos e não
permitir um desfecho seguro da controvérsia em exame.
A propósito, como já se decidiu: “O mero
inconformismo da parte não é motivo suficiente para renovação da perícia,
tampouco há que se falar em negativa de prestação jurisdicional por este motivo.
O juiz, como destinatário da prova não é obrigado a estender a instrução
processual quando existirem elementos suficientes para a formação de sua
convicção.” (AP. 734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a Câm. Dir. Público Rel.
João Negrini Filho j. 15.12.2009).
O simples fato de o laudo técnico não ter sido
favorável à pretensão do obreiro não autoriza a realização de novo
trabalho científico, eis que para tanto, imperiosa a demonstração da
efetiva necessidade, o que no caso não se afigura, como visto.
Quanto à prova testemunhal, como se tem
decidido: “... no campo da infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da
doença e/ou acidente do trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho
técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá mediante perícia específica,
não tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la” (AP
628.510.5/5-00 16a Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de Lorenzi j.
27.10.2009).
Logo, entendo que o d. magistrado sentenciante
primou pela celeridade processual, de forma que o feito teve regular
andamento, não se vislumbrando o propalado cerceamento do direito de
defesa ou outros vícios que pudessem ensejar a nulidade da sentença.
No mais, em que pese o autor tenha limitado o
pedido recursal à nulidade de sentença e à conversão do julgamento em
diligência (fl. 735), há, em verdade, também argumentos no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005415-74.2018.8.26.0564 -Voto no 24.752
5
reversão do julgamento de improcedência, de forma que se adentrará na
discussão do mérito da ação.
E, nesse aspecto, melhor sorte não lhe assiste.
O apelante alega que, em razão do exercício de
suas atividades profissionais como soldador (fls. 29 e 31), tornou-se
portador de lesão por esforços repetitivos em ombros e mal colunar
(cervical e lombar).
Sustentando
a
natureza
incapacitante
das
moléstias, veio a juízo em busca do amparo infortunístico.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, sob
o fundamento de que a incapacidade laborativa e o nexo causal não
restaram comprovados.
Compartilho desse resultado.
Procedida à competente perícia médica oficial,
nota-se que o exame físico apontou achados compatíveis com a
normalidade para o segmento colunar, destacando a existência de
alteração objetiva apenas em ombro direito (fls. 647/648):
VIII - EXAME FÍSICO -
Coluna
Cervical

Ausência
de
deformidades
aparentes; não há atrofias, anomalias musculares, vícios posturais ou da marcha.
A mobilização do pescoço é livre e total, sem limitação
funcional e sem sinais de comprometimento radicular. Todos os movimentos se
mostram plenos e não evidenciam anomalias funcionais.
A palpação e a compressão dos locais de emergência
dos nervos são indolores e a massa muscular para-vertebral tem consistência
normal.
Coluna Lombossacra
Ausência de deformidades,
atrofias, anomalias musculares ou vícios posturais.
A marcha é natural, sem vícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005415-74.2018.8.26.0564 -Voto no 24.752
6
A mobilização do tronco é livre, mas o periciando
relatou sentir dor lombar aos movimentos mais amplos.
A
palpação
e
a
compressão
das
articulações
envolvidas e dos locais de emergência dos nervos não evidenciam
anormalidades; a massa muscular para-vertebral não apresenta anormalidades
(normotônica).
Sinal de Laségue negativo; reflexo patelar presente e
normal.
Ombro Direito Ausência de anormalidades visíveis
(cicatrizes, edemas, atrofias, flogoses, assimetrias, etc).
A Mobilização desse ombro revelou limitação funcional
a partir de 150o de elevação, com queixas de dor difusa para os movimentos mais
amplos.
As manobras de sobre-esforço articular podem ser
realizadas plenamente, sem restrições.
A força muscular se mostra dentro do habitual, sem
anomalias e a Palpação local não revelou características anormais.
As manobras provocativas - testes de Appley, Neer,
Yergason, Hawkins e Dawnbarn - mostram-se dentro do normal nesse ombro.
Ombro Esquerdo
Ausência de anormalidades
visíveis.
A Mobilização é livre e total, sem restrições ou
anormalidades funcionais e todos os movimentos estão presentes e sem
anomalias.
Força muscular preservada, sem anomalias.
A Palpação não revelou anormalidades palpatórias.
As manobras provocativas para os ombros testes de
Appley, Neer, Yergason, Hawking e Dawnbarn
podem ser realizadas sem
anormalidades.
Ao final, o perito opinou pela ausência de
incapacidade laborativa para as três área estudadas, afastando, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005415-74.2018.8.26.0564 -Voto no 24.752
7
o nexo causal, após vistoria ambiental (fl. 652):
XII DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
(...)
[O autor] Foi submetido ao competente exame médico-
pericial, avaliando seu Histórico Médico, o Exame Físico Especializado e foi
realizada a Vistoria ao seu local de trabalho, constatando-se que o obreiro é
portador de ABAULAMENTO Discal leve na coluna cervical e lombar e
SÍNDROME DO IMPACTO leve no ombro esquerdo, cujas lesões não têm
origem e nem agravamento ocupacional, descaracterizando o alegado NEXO
causal ou concausal; essas lesões não determinam incapacitação laboral.
Deve ser destacado que os males do Autor não
determinam lesão incapacitante para o seu trabalho habitual, podendo o Autor
manter as mesmas atividades (anteriores ou atuais), sem risco de agravamento
pelo trabalho.
Atualmente não há incapacidade para o trabalho
habitual, sendo que a restrição médica determinada pelo Departamento Médico
da Empregadora (para realização de atividades compatíveis) não tem motivação
ergonômica, sendo mesmo desnecessária.
As conclusões periciais devem ser prestigiadas,
pois corroboradas pelos elementos dos autos.
De fato, é verdade que os exames de fls. 39/42 e
656 apontam para alterações em coluna cervical e lombossacra.
Contudo, verifica-se, do acima descrito, que o segmento colunar, em
exame físico (soberano), não apresenta restrições de ordem objetiva
capazes de gerar qualquer incapacidade laborativa, já que os achados
(apenas em coluna lombar) estão relacionados a manifestações álgicas,
de ordem subjetiva, não havendo evidências de comprometimento
funcional permanente, como limitação à mobilidade e perda de força em
grau relevante. Assim, não comprovada a incapacidade laborativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005415-74.2018.8.26.0564 -Voto no 24.752
8
derivada dos males colunares.
Consoante a legislação acidentária, não basta a
existência da patologia, sendo de rigor que estas promovam objetiva e
atual incapacidade para o trabalho, de forma que, no caso em análise,
não há sinais de déficit laboral.
Destarte, como já se decidiu:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa decorrente da atividade profissional. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O
auxílio acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes
de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia”.” (AP 644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm
Rel Alberto Gentil 01/12/2009).
Há, por outro lado, alteração objetiva do ombro
direito, com limitação a partir de 150o de elevação. Todavia, o próprio
perito, em resposta aos quesitos “d” e “f” de fls. 653/654, informa que tal
limitação não tem repercussão funcional (ou seja, não gera incapacidade
laborativa), pois o trabalho habitual do autor não exige movimentos com
os braços elevados nesse nível.
De toda forma, como visto, o nexo causal foi
fundamentadamente afastado pelo expert após detalhada vistoria
ambiental (fls. 648/651), que deve ser prestigiada, ausentes elementos
que possam contrariar as conclusões de fl. 651:
Conclusão da Vistoria As tarefas realizadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005415-74.2018.8.26.0564 -Voto no 24.752
9
Autor não determinam situação ergonômica especialmente agressiva para os
ombros ou para o tronco e o pescoço; a vistoria realizada no local de trabalho não
mostrou presença de fatores determinantes para lesões de natureza ocupacional;
especialmente, não foi evidenciada situação de realização de esforços físicos
intensos e/ou constantes, nem movimentos frequentes e nem adoção de posturas
antiergonômicas.
Vale destacar que os exames de fls. 39/42 e 656
apontam para possível origem degenerativa dos males em coluna, que,
aliás, já foram indicados como preexistentes no exame médico pré-
admissional de fl. 552.
Consigne-se, outrossim, que o só fato de o nexo
causal ter sido reconhecido noutros processos, envolvendo obreiros
diversos, não autoriza, automaticamente, seja também estabelecido aqui,
pois, como explicado pelo perito em seus esclarecimentos de fls.
696/697, cada trabalhador deve ser considerado em sua individualidade,
sem generalizações.
Dessa forma, não comprovados a incapacidade
laborativa e o nexo causal, indevida a concessão de benefício
acidentário, sendo de rigor a manutenção da improcedência do pedido.
O autor é isento dos encargos da sucumbência, a
teor do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, afastada a matéria
preliminar, NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR